Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-24.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER - CPF: 304.132.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS E MATERIAIS – DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL DIFERENÇA DE VALORES DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO SUSEP – AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1o, INCISO I E § 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

“Se a demanda originária não guarda relação com operações tipicamente bancárias, tampouco contém em um dos polos uma instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central, é da Vara Cível não especializada a competência para o processamento e julgamento da causa, a teor do art. 1o, inciso I e § 2o do Provimento n. 004/2008/CM.”
(TJ-MT 10169626920218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2021)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2o VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
em face do
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA CAPITAL
, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1028647-47.2021.8.11.0041, sob o fundamento de “não ser de sua competência o processamento e julgamento do feito”.

O juiz Suscitante, em síntese, aduz que a parte autora na ação original é entidade de Previdência Privada PGBL e VGBL, regulamentada pelo SUSEP e não pelo Banco Central, “portanto manifesta a incompetência deste juízo para a apreciação da matéria”.

Enfatiza que “a intenção da parte autora é eminentemente civil, assim, evidente a necessidade de declinação da competência”.

O juiz suscitado não prestou informações.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pela Procurador de Justiça, Dra. Maria Ligia de Almeida Barreto é pela procedência do conflito, pois, a discussão envolve questão de ordem civil e não apenas de natureza financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2o VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
em face do
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA CAPITAL
, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1028647-47.2021.8.11.0041, sob o fundamento de “não ser de sua competência o processamento e julgamento do feito”.

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Naume Denise Nunes Rocha Muller em desfavor de Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A.

Isso porque não há, em nenhum dos polos da demanda, instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, na forma estabelecida pelo art. 1o, I do Provimento n. 004/2008/CM, in verbis:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por
instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central,
independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Ainda,
a matéria discutida é de ordem civil e não tipicamente financeira, aliada a ausência de vínculo com o Banco Central; portanto, não há falar em competência da Vara Bancária.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECLINÍO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1o, INCISO I E § 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. Se a demanda originária não guarda relação com operações tipicamente bancárias, tampouco contém em um dos polos uma instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central, é da Vara Cível não especializada a competência para o processamento e julgamento da causa, a teor do art. 1o, inciso I e § 2o do Provimento n. 004/2008/CM.” (TJ-MT 10169626920218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDAS ORIGINARIAMENTE À VARA COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS CÍVEIS GERAIS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUBMETIDA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS CÍVEIS GERAIS – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O art. 17 da Lei 4.595/64 define como instituições financeiras “as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”, consignando, ainda, que sofrerão igual tratamento “as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual”. 2. Não se enquadra na categoria de instituição financeira a associação civil sem fins lucrativos que não tem como atividade precípua aquelas de natureza bancária, mas apenas a de facilitação da criação, crescimento e consolidação de empreendimento de pequeno porte, formais e informais, associados ou não e dirigidos por pessoas de baixa renda, a fim de fomentar o desenvolvimento sócio-econômico educativo e profissional equilibrado.” (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO: 10019017620188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2018, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/08/2018)

Ante o exposto, em consonância com parecer da PG,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o
Juízo suscitado da 11a Vara Cível de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022